Tribunal: TJES
Processo: 0010599-35.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010599-35.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO DE QUALIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por JULIANO ESTEVAM JORDÃO, posteriormente representado por seu Espólio, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.995,31 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devido a vício de qualidade em veículo adquirido pelo autor, que apresentou princípio de incêndio dentro do período de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se a responsabilidade das rés é solidária, à luz do CDC, considerando a alegação de ilegitimidade passiva da concessionária;
(ii) apurar se houve comprovação de ato ilícito e nexo de causalidade vinculados ao vício do veículo;
(iii) verificar a existência de danos morais e a proporcionalidade do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se à relação jurídica discutida, sendo o autor consumidor e as rés integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 2º, 3º e 18 do CDC.

4.
A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo (fabricante e comerciante) decorre dos arts. 13 e 18 do CDC, que atribuem responsabilidade objetiva por vícios de qualidade do produto. Precedentes do TJES confirmam tal entendimento.

5.
A alegação de que o curto-circuito decorreu de instalação inadequada da carroceria por terceiro não se sustenta, pois o conjunto probatório demonstra que o veículo foi vistoriado e liberado para uso pela concessionária após a instalação. Ausente prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, presume-se o vício de qualidade no produto.

6.
A negativa de cobertura durante a vigência da garantia e os transtornos experimentados pelo consumidor configuram danos morais. O quantum de R$ 20.000,00 fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e punitiva da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo decorre de vícios de qualidade no produto, nos termos dos arts. 13 e 18 do CDC.

2. O fornecedor responde objetivamente por defeitos no produto, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. A frustração da legítima expectativa do consumidor e os transtornos causados por vício em veículo zero-quilômetro caracterizam danos morais passíveis de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 13 e 18; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5012636-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.04.2024; TJES, AC nº 0030689-97.2016.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se recursos de apelações cíveis interpostas
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA,
contra a r. sentença de fls. 318/320, integrada pela decisão de fls. 356/358, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos ação ordinária ajuizada por JULIANO ESTEVAM JORDÃO, posteriormente representado por seu Espólio, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento ao autor da importância de R$ 7.995,31,00 (sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; bem como para condenar as rés de forma solidária ao pagamento de danos morais ao requerente, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Em suas razões recursais de fls. 325/336, a primeira recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, aduziu, em resumo, que a ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade, devido a perda da garantia em razão da má instalação da carroceria por final terceira, bem como inocorrência de danos moral e material.

Por fim, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja julgado improcedente o pedido autoral e, na remota hipótese de manutenção da sentença, requer a redução do valor da verba compensatória.

O
ESPÓLIO DE JULIANO ESTEVAM JORDÃO
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação da primeira recorrente às fls. 344/347, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Apelação adesiva apresentada pelo
ESPÓLIO DE JULIANO ESTEVAM JORDÃO
às fls. 348/355, pleiteando a reforma da sentença quanto aos lucros cessantes, conforme requerido na petição inicial.

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
apresentou contrarrazões a apelação adesiva às 361/372, pleiteando pelo não provimento do recurso adesivo.

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
apresentou suas razões recursais às fls. 373/399, alegando, preliminarmente a ilegitimidade passiva, pois na hipótese de vício de qualidade quem deve figurar no polo passivo é a fabricante. No mérito, arguiu a inexistência de vício do caminhão, sob o argumento de que o princípio de incêndio não foi causado por vício do produto, mas, sim, pelo equivocado procedimento de instalação de carroceria, realizado por terceiro.

Segundo a recorrente (
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA)
consertou o caminhão de forma célere e eficiente e, por tais razões, não existindo nenhuma conduta ilícita a ser imputada.

Defende, ainda, que a ausência de vício oculto e a impossibilidade de realização de prova pericial e, por conseguinte, do pleno exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.

E, por fim, a inexistência de dano moral e, caso assim não seja o entendimento, pugna pela redução do quantum indenizatória.

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA, às fls.
409/420, apresentou contrarrazões de apelação adesiva, pugnando, a princípio pelo não conhecimento do recurso adesivo, considerando o não recolhimento do preparo e, no mérito, pelo desprovimento da apelação adesiva.

Contrarrazões da
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
de fls. 434/440, em relação a apelação de fls. 373/399, pugnando pelo desprovimento apenas no que tange a preliminar de ilegitimidade passivo.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE JULIANO ESTEVAM JORDÃO
às fls. 442/447, pleiteando o desprovimento do apelo apresentado pela CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA.

Decisão de fls. 499/500, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou ao Espólio de Juliano Estevam Jordão o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

O
ESPÓLIO DE JULIANO ESTEVAM JORDÃO
compareceu à fl. 502, reiterando o pedido de gratuidade.

Decisão Monocrática de fls. 540/544, proferida pelo e. Desembargador Manoel Alves Rabelo, não conheceu os recursos apresentados por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e pelo
ESPÓLIO DE JULIANO ESTEVAM JORDÃO.

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
apresentou embargos de declaração às fls. 564/569, pleiteando a juntada dos documentos extraviados e protocoladas dentro do prazo, no sentido de que seja recebida a apelação interposta.

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
se manifestou às fls. 574, no sentido de que não se opõe ao embargos de fls. 564/569.

Decisão de fls. 580/581, deu provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vício apontados e, de conseguinte, reformar a decisão recorrida para reconhecer a regularização da representação processual da Ford Motor Company Brasil Ltda, no prazo legal e para conhecer o recurso de apelação por ela apresentado às fls. 325/336.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA,
contra a r. sentença de fls. 318/320, integrada pela decisão de fls. 356/358, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos ação ordinária ajuizada por JULIANO ESTEVAM JORDÃO, posteriormente representado por seu Espólio, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento ao autor da importância de R$ 7.995,31,00 (sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; bem como para condenar as rés de forma solidária ao pagamento de danos morais ao requerente, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Em suas razões recursais de fls. 325/336, a primeira recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, aduziu, em resumo, que a ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade, devido a perda da garantia em razão da má instalação da carroceria por final terceira, bem como inocorrência de danos moral e material.

Por fim, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja julgado improcedente o pedido autoral e, na remota hipótese de manutenção da sentença, requer a redução do valor da verba compensatória.

O
ESPÓLIO DE JULIANO ESTEVAM JORDÃO
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação da primeira recorrente às fls. 344/347, pugnando pelo desprovimento do apelo.

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
apresentou suas razões recursais às fls. 373/399, alegando, preliminarmente a ilegitimidade passiva, pois na hipótese de vício de qualidade quem deve figurar no polo passivo é a fabricante. No mérito, arguiu a inexistência de vício do caminhão, sob o argumento de que o princípio de incêndio não foi causado por vício do produto, mas, sim, pelo equivocado procedimento de instalação de carroceria, realizado por terceiro.

Segundo a recorrente (
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA)
consertou o caminhão de forma célere e eficiente e, por tais razões, não existindo nenhuma conduta ilícita a ser imputada.

Defende, ainda, que a ausência de vício oculto e a impossibilidade de realização de prova pericial e, por conseguinte, do pleno exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.

E, por fim, a inexistência de dano moral e, caso assim não seja o entendimento, pugna pela redução do quantum indenizatória.

Contrarrazões da
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
de fls. 434/440, em relação a apelação de fls. 373/399, pugnando pelo desprovimento apenas no que tange a preliminar de ilegitimidade passivo.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE JULIANO ESTEVAM JORDÃO

às fls. 442/447, pleiteando o desprovimento do apelo apresentado pela CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso dos recursos interpostos às fls. 325/336, pela 1ª Recorrente Ford Motor Company Brasil LTDA e às fls. 373/399, pela 2º Recorrente Contauto Continente Automóveis LTDA, na medida em que a apelação adesiva de fls. 348/355, não foi conhecida ante a ausência de demonstração do preparo, nos termos da Decisão Monocrática de fls. 540/544.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, o autor Juliano Estevam Jordão ajuizou ação ordinária alegando que adquiriu o veículo FORD/CARGO, no ano de 2010, da empresa Contauto Continente Automóveis Ltda e que no dia 20/12/2010, o veículo começou a pegar fogo, sendo no mesmo dia guinchado até a 2ª requerida (Contauto).

Segundo narra o requerente, o consultor da 2ª requerente informou que o problema poderia ter sido originado nos cabos da bateria. Após inúmeros contatos telefônicos com os representantes legais das empresas requeridas, sem que fosse solucionado o problema, resolveu pagar o valor cobrado pelos serviços na importância de R$ 7.995,31, em que pese o veículo se encontrar dentro do prazo da garantia de 12 (doze) meses.

As empresas requeridas apresentaram contestação às fls. 87/ 96 (Ford Motor Company Brasil Ltda) e às fls. 120/136 (Contauto Continente Automóveis Ltda).

Na espécie, por ocasião da audiência de instrução e julgamento datada de 11/03/2014, a d. Magistrada deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros, considerando o óbito do requerente Juliano Estavam Jordão e, ainda, colheu os depoimentos das testemunhas e informantes (fls.264/269) e designou o dia 23/09/2014, para a continuação do ato, com o depoimento das partes (fls. 282/283).

Na sequência, após a instrução processual sobreveio a r. sentença de fls. 318/320, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais na importância de R$ 7.995,31 e danos morais no valor de R$ 20.000,00, tendo como fundamento o fato de que “
não apresentando qualquer elemento capaz de se contrapor às provas até então produzidas pelo requerente, não restam dúvidas quanto à responsabilidade das empresas demandadas, vez que respondem pelos vícios de qualidade e de quantidade aptos a tornar impróprios ou inadequados ao consumo que se destinam os produtos por ela comercializados ou produzidos, conforme preconizado no artigo 18 do CDC”.

Feitas tais considerações, adianto, desde logo, que não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

I. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à presente relação jurídica, considerando que a demanda envolve a aquisição de um bem (veículo), independente do mesmo ser utilizado para o trabalho autônomo e não apenas para o uso pessoal, ante a evidente condição de hipossuficiência técnica do consumidor.

II. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva - Responsabilidade solidária das Rés

A 2ª recorrente -
Contauto Continente Automóveis Ltda,
em suas razões recursais, insiste na tese de ilegitimidade passiva, por entender que a fabricante deve compor unicamente o polo passivo, considerando a alegação de vício de qualidade do produto.

Em que pese o esforço argumentativo, pela égide consumerista, é pacífico o entendimento de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis por eventuais vícios no produto adquirido pelo consumidor, abrangendo tanto o fornecedor direto quanto o indireto, nos termos do art. 18 do CDC.

Ao abordar especificamente a responsabilidade do comerciante, a regra prevista no art. 13 do Código de Defesa do Consumidor é clara ao estabelecer a responsabilidade solidária da fabricante, ora Apelante, juntamente com a concessionária/revendedora, pela reparação dos danos suportados pela parte Autora/Apelada.

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

A respeito da responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária vendedora segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessionária vendedora do veículo é parte integrante da cadeia de consumo, e solidariamente responsável pelo vício do produto por ela comercializado/fornecido, com base no artigo 18 da legislação consumerista. Precedentes.

2. A documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, sendo que o mais recente refere-se ao reparo do motor, que já havia sido substituído anteriormente.

3. O fato de ter sido acionada outra concessionária para o conserto do veículo, não afasta a responsabilidade solidária da fornecedora vendedora do bem zero-quilômetro.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual” (REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012).

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES.
Data: 11/Apr/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5012636-11.2023.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AUTOMÓVEL ZERO KM. VÍCIO DE PRODUTO DURANTE A GARANTIA. COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART. 18, § 1º, DO CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes, e que restou demonstrado que o veículo objeto da lide apresentou os defeitos narrados na petição inicial desde os primeiros meses de uso, os quais não foram solucionados a tempo e modo.

2. O apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC.

3. É cediço que, na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento.

4. Não obstante a CVC VITÓRIA não ter fabricado ou promovido a venda do referido veículo, o autor necessitou de acioná-la por, pelo menos, seis vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2016, visando o devido conserto do vício apresentado, sem conseguir obter solução satisfatória por parte da assistência técnica autorizada prestada.

5. A restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (TJES.
Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0030689-97.2016.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Portanto, é inconteste a legitimidade da recorrente Contauto Continente
Automóveis Ltda,
para figurar no polo passivo.

III. Da alegação de ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade

No caso, destaca-se que é incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, não tendo a parte ré impugnado a aquisição do produto pela parte autora.

Compulsando os autos, nota-se que as recorrentes sustentam que o curto-circuito decorreu de instalação inadequada da carroceria do veículo por terceiro, afastando a responsabilidade pelas falhas.

Contudo, não vislumbro como acolher tal argumento, na medida em que o conjunto probatório demonstrou que, mesmo após a instalação da carroceria, o veículo foi submetido a vistoria pela segunda recorrente, que o liberou para uso.

Tal circunstância reforça a presunção de que o defeito verificado não decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, mas de vício no produto, configurando a existência de ato ilícito e o nexo de causalidade.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de origem, não houve demonstração de qualquer cláusula contratual que vinculasse a garantia do veículo à instalação de carroceria em estabelecimento credenciado.

Portanto, tendo a parte adquirido um veículo zero km, que mesmo após a vistoria apresentou princípio de incêndio, logo após a compra (três meses), resta evidenciado vício de qualidade oriundo de defeito de fabricação.

Assim, certo é que tendo apresentado tal vício, dentro do prazo de garantia, é cabível que o consumidor exija a restituição imediata da quantia paga pelo conserto do bem, nos exatos termos da norma do art. 18 do CPC.

Nesse panorama, forçoso convir que a responsabilidade dos fornecedores (fabricante e comerciante) é objetiva, frisando-se que não restou comprovado qualquer ato da parte Autora/Apelada que supostamente pudesse transferir-lhe a responsabilidade pelo surgimento do defeito.

Feitas tais considerações, havendo a inversão do ônus da prova caberia as apelantes instruírem o processo com elementos probatórios de que o vício não existiam ou foram causados por culpa exclusiva do autor, o que não foi realizado, pois se limitaram a alegações sem prova robusta quanto a instalação da carroceria. Assim, considerando as peculiaridades do caso é adequada a r. sentença ao determinar a condenação das requeridas ao ressarcimento dos gastos com os reparos necessários no veículo.

IV. Do dano moral

Por fim, as apelantes argumentam pela inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do montante fixado.

A negativa de cobertura durante a vigência da garantia, somada aos transtornos experimentados pelo recorrido, que teve o veículo adquirido para uso profissional inutilizado por falhas de fabricação, caracteriza violação a direito de personalidade, ensejando reparação por dano extrapatrimonial.

Na hipótese em apreço, entendo que a frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir um veículo zero-quilômetro com vícios ocultos, aliada ao transtorno decorrente das frequentes diligências empregadas para solucionar o problema e à constante insegurança de utilizar um veículo que apresenta defeitos, configura, de forma inequívoca, dano moral ao consumidor.

Quanto ao quantum arbitrado, não verifico qualquer desproporção nos valores fixados em R$ 20.000,00, que observam os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e punitiva da indenização.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS

LTDA

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Considerando que os honorários sucumbenciais fixados pelo Magistrado primevo já atingiram o limite estabelecido nos §§2º e 3º, do artigo 85, do CPC, para a fase de conhecimento, deixo de majorá-los.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar